Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÕES E ARMAS. NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTADO DE SAÚDE DA GENITORA E FILHA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52 DO STJ. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I - Não havendo comprovação de que a tese de imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados de sua genitora e filha foi apresentada ao Juízo de origem, inviável que o Tribunal a examine, sob pena de supressão de instância.
II - Configurada prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crimes de tráfico, receptação, posse de munições e arma com numeração raspada, adequada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, configurada pela apreensão de grande quantidade de cocaína, além de maconha.
III - A gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade do paciente e, de consequência, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP.
IV - Encerrada a instrução, encontrando-se o feito em conclusão para a sentença, não há que se falar em excesso de prazo da prisão, tendo lugar o disposto na Súmula 52/STJ.
V - Ordem denegada.